Tribunal: STF
Processo: RE 91783
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE PROMESSA DE VENDAS E DE CESSÃO
E CONSTRUÇÃO DE OBRA EMBARGADA PELO GOVERNO DO ESTADO.
NOMEAÇÃO A AUTORIA (ART. 63 DO CPC).
O ART. 63 DO CPC TEM DE SER APLICADO EM COMBINAÇÃO COM O ART.
65 DO MESMO ESTATUTO PROCESSUAL, FICANDO A EXCLUSIVO CRITÉRIO DO
AUTOR ACEITAR OU NÃO O ATO DE NOMEAÇÃO.
INEXISTE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 70, III, DO CPC, PELA NÃO
ACEITAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO A LIDE DO ESTADO, VEZ QUE, NO CASO
DOS AUTOS, A LEI NÃO ESTABELECESSE, EXPRESSAMENTE, A
RESPONSABILIDADE DO CONCEDENTE DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO
POSTERIORMENTE EMBARGADA, NÃO TENDO ESTE, AINDA, PARTICIPADO DO
CONTRATO FIRMADO PELOS AUTORES E REUS DA AÇÃO.
A DECISÃO RECORRIDA NÃO VIOLOU O ART. 460 DO CPC, SEJA PORQUE A
SENTENÇA ENCONTRA-SE EXATAMENTE DENTRO DOS LIMITES DA INICIAL, QUER
PORQUE OS RECORRENTES, NA VERDADE, LIMITAM-SE A APONTAR OMISSAO
DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONSISTENTE NO NÃO JULGAMENTO DA AÇÃO
DECLARATORIA INCIDENTAL, DEIXANDO, ENTRETANTO, DE INTERPOR OS
NECESSARIOS EMBARGOS DECLARATORIOS.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, VEZ QUE NÃO HAVIA CONTROVERSIA SOBRE OS
FATOS NECESSARIOS AO DESLINDE DA DEMANDA.
PELO MESMO MOTIVO, NÃO SE CARACTERIZOU O PRETENDIDO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1.058 DO CÓDIGO CIVIL, TENDO A
DECISÃO RECORRIDA DECIDIDO A QUESTÃO COM BASE NO ART. 43, II, DA
LEI N. 4.591/64, VERSANDO A LIDE, NO CASO, SOBRE CONTRATO DE
EXECUÇÃO IMEDIATA E NÃO CONTINUADA, COMO QUEREM OS RECORRENTES,
PRODUZINDO A SUA RESCISAO EFEITO 'EX TUNC'.
NÃO TENDO O PREJUIZO DOS AUTORES DECORRIDO DE ATO ILICITO, E
CONSIDERANDO QUE OS MESMOS LIMITARAM O PEDIDO AO QUE PERDERAM,
NÃO POSTULANDO PERDAS E DANOS, DESCABE, NO CASO, A INCIDENCIA
DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE,
PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA.